Tribunal: TJBA
Processo: 8030760-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030760-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: ROMILDA FRANCISCA SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): GILBERT NASCIMENTO LORENS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E ACIDENTE DO TRABALHO DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança contra morosidade judicial. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não é substituto para meios processuais específicos, como a representação por excesso de prazo à Corregedoria (art. 235, CPC). A verificação de razoabilidade do tempo processual demanda análise fática incompatível com o rito sumário do writ, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. Aplicação da Súmula 267/STF. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8030760-04.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante ROMILDA FRANCISCA SANTOS DE ARAÚJO e, como Agravados, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões PRESIDENTE DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA